Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-13.2018.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000061-13.2018.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA GONCALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com restituição de valores, sem resolução do mérito, por reconhecer litispendência com processo anterior (n.º 8000060-28.2018.8.05.0182), já transitado em julgado.

2. A autora alegou que a presente demanda visava anular contratos de empréstimos sobre RMC não contratados, enquanto a anterior tratava da reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há identidade entre as ações, caracterizando litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, causa de pedir e pedido, ambas buscando a nulidade do contrato de cartão consignado e restituição de valores.

4. Documentos juntados aos autos são idênticos, e os contratos apontados na inicial constituem desdobramentos do pacto já declarado inválido no processo anterior.

5. A sentença anterior determinou restituição de todos os descontos derivados do contrato invalidado, abrangendo a pretensão desta ação.

6. Configurada litispendência, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC.

7. Precedentes do STJ e TJ-BA confirmam a impossibilidade de ajuizamento de ações idênticas para parcelas do mesmo contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.
Configura litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações, ainda que se alegue distinção quanto às parcelas ou rubricas do mesmo contrato.

2.
A repetição de ações idênticas enseja extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC).

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 337, §§ 1º a 3º; 485, V
;
Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º
;
Resolução Normativa INSS nº 138/2022, arts. 3º, IX; 5º, V
;
Portaria DIRBEN/INSS nº 992/2022, art. 317.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2395451/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/10/2023, DJe 09/11/2023; TJ-BA, Apelação 8000455-21.2019.8.05.0041, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, j. 07/03/2023; TJ-BA, Apelação 8125399-50.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman
Szporer
, j. 05/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000061-13.2018.8.05.0182
, tendo como apelante
JANDIRA GONCALVES PEREIRA

e apelado

BANCO CETELEM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

S
ala de
Sessões
, na data
registrada
pelo
sistema

processual

eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR